Tribunal: TJDFT
Processo: 0722695-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AFERIÇÃO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE. DATA DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE APÓLICE VÁLIDA PERANTE A RÉ. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.191.204/MG, adotou o entendimento de que, para a aferição da vigência da apólice securitária, deve ser considerada a data em que ocorreu o acidente, a despeito do momento em que se verificou, em definitivo, a incapacidade.

2. Considerando que o acidente que resultou na invalidez do ex-empregado da autora ocorreu em momento anterior à vigência do contrato de seguro de vida firmado com a ré, não há que se falar em pagamento de indenização securitária.

3. A invalidez reconhecida perante o INSS no momento da aposentadoria não serve como marco para cobrança da indenização securitária, se o acidente ocorreu em momento anterior à vigência do contrato de seguro.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.